Tribunal: TJDFT
Processo: 0748300-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748300-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDERSON BORBA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora